Tribunal: TJBA
Processo: 8041196-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041196-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABADINEIDE CARMO DOS SANTOS MARTINS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que determinou a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na Referência V, com compensação de valores já percebidos em outras referências da mesma gratificação. O embargante alega omissão do acórdão quanto à vedação de cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de vedação da cumulação entre a GAP e a GFPM. III. Razões de decidir 3. Os contracheques anexados aos autos demonstram que o instituidor da pensão recebia a GAP III, não havendo menção à GFPM nos documentos apresentados, sendo inexistente prova da sua percepção à época da inatividade ou falecimento. 4. A inexistência de rubrica referente à GFPM nos documentos afasta a obrigação do Judiciário de se manifestar sobre tema que não tem suporte probatório, o que descaracteriza a alegada omissão. 5. A pretensão recursal configura tentativa de rediscutir matéria já decidida com base nas provas constantes nos autos, finalidade incompatível com os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da percepção de determinada rubrica (GFPM) impede o reconhecimento de omissão do julgado quanto à necessidade de sua compensação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8041196-22.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, ABADINEIDE CARMO DOS SANTOS MARTINS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)